Tribunal: TJMT
Processo: 0000088-27.2020.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000088-27.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 143.282.671-91 (APELADO), JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 143.282.671-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VILMA DONIZETE DOS SANTOS - CPF: 795.477.701-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, DA LEI No 11.340/06) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – ACUSADO QUE TINHA CONHECIMENTO DAS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA OFENDIDA – EVENTUAL RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE ISENTAR O AGRESSOR DO CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS JUDICIALMENTE IMPOSTAS –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO CONSISTENTE NO PAGAMENTO DE MULTA – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA VEDADA PELO ART. 17, DA LEI No 11.340/06 – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE – ART. 46 DO CP – APLICAÇÃO DE MEDIDA DIVERSA A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DA DEFESA NÃO PROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

“Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha”
(N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021).

A Lei no 11.303/06 veda expressamente, em seu art. 17, a substituição da pena que implique em pagamento isolado de sanção de cunho pecuniário.

Nos termos do art. 46 do Código Penal, tratando-se de condenação à pena inferior a 06 (seis) meses de detenção, não há falar em substituição por prestação de serviços à comunidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000088-27.2020.8.11.0011

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JOSÉ SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos de ação penal de no 88-27.2020.811.0011, Código 274354 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por restritiva de direito consistente no pagamento de 01 (um) salário mínimo, pela prática do delito de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06 (Sentença – fls. 132/134 – Id. 85884081).

Irresignada com o
decisum
, a defesa interpôs recurso de apelação requerendo a absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente não tinha conhecimento que as medidas protetivas ainda vigoravam à época dos fatos, bem como pelo fato de vítima e acusado terem voltado a residir juntos (fls. 145/147 – Id. 85884081).

Em contrarrazões, o
Parquet
requereu o desprovimento do apelo defensivo (fls. 154/159 – Id. 85884081).

Já o Ministério Público, em razões recursais, busca a substituição da pena restritiva de direito de prestação pecuniária fixada pelo Juízo
a quo
por prestação de serviços à comunidade, com fundamento no art. 17, da Lei no 11.340/06 (fls. 149/153 – Id. 85884081).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial (fls. 162/165 – Id. 85884081).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo provimento do Ministério Público (Id. 88335980).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS

APELADO: JOSE SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de r
ecursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa de JOSÉ SEVERIANO RAMOS DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT nos autos de ação penal de no 88-27.2020.811.0011, Código 274354 que, julgamento procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente pelo delito de descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência, disposto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06.

Narra a denúncia:

“No dia 02 de janeiro de 2020, na Rua Goiás, Bairro Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Mirassol D'Oeste/MT, o denunciado José Severiano Ramos dos Santos descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Donizete dos Santos, conforme Boletim de Ocorrência n°2020.1701 de fl. 05-IP e Cópia de Sentença de fls. 17/18-IP.

Segundo consta nos autos, a ofendida Vilma Donizete dos Santos possuía medidas protetivas deferidas em face do denunciado em virtude de ter sido agredida e ameaçada.

Entretanto, mesmo estando ciente das medidas protetivas impostas em seu desfavor, conforme afirmado pelo próprio, no interrogatório policial às fls. 11-verso/12-IP, o denunciado dirigiu-se até a casa da vítima e começou proferir ameaças e a agredir as pessoas que encontravam-se na residência.

Saliente-se que o denunciado descumpriu com as medidas protetivas requeridas pela sua ex convivente, considerando que algumas das medidas eram a proibição de se aproximar da ofendida e a proibição de frequentar a residência da mesma. Pelo exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de José Severiano Ramo dos Santos, como incurso nas penas do artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 (...)”
(fls. 02/03 – Id. 85884081).

De proêmio, a
defesa pugna pela absolvição por atipicidade da conduta, uma vez que o recorrente não tinha conhecimento que as medidas protetivas ainda vigoravam à época dos fatos, bem como pelo fato da vítima e acusado terem voltado a residir juntos.

Sem razão a defesa.

Isso porque, a materialidade restou amplamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e decisão concedendo as medidas protetivas em favor da ofendida
Vilma Donizete dos Santos
(Id. 85884081).

Da leitura dos autos, observa-se que o acusado desrespeitou as medidas protetivas na data de 02/01/2020, época em que o apelante e vítima não mais coabitavam.

Assim declarou a ofendida em sede de inquérito policial:

“(...) Que
a declarante possui uma medida protetiva em seu favor, onde o investigado deveria se manter longe de sua casa em virtude de estar praticando ameaças contra a sua pessoa; Que Severiano tem problemas psicológicos e não aceita fazer tratamento psiquiátrico; Que ontem ele mesmo ciente da medida protetiva, foi até a casa da declarante e começou a agredir as pessoas que estavam lá; Que estava bastante nervoso, fazendo ameaças a todos que estavam em sua casa, ocasião em que ligou para a Polícia para ir contê-lo (...)”
(fl. 15 – Id. 85884081).

Interrogado perante a autoridade policial, o recorrente afirmou que tinha conhecimento das medidas protetivas, porém, asseverou que a ofendida iria retirá-las, motivo pelo qual se dirigiu a sua residência. Destacou, ainda, que estava arrependido de confiar na sua esposa quando ela teria lhe dito que iria retirar as medidas aplicadas em seu desfavor (fls. 20/21 – Id. 85884081).

Como bem apontado pelo Ministério Público em contrarrazões recursais, as medidas protetivas (autos de Código 274195) se encontravam vigentes à época, eis que deferidas em favor da vítima na data de 21/12/2019, tendo o acusado sido cientificado na data de 21/12/2019.

Ademais
, o fa
to destacado pela defesa de que a vítima aceitou a presença do recorrente em casa, em momento posterior ao deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o art. 19,
caput
, da Lei no 11.340/06.

Não se pode ignorar que, em delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida, além de estar inserida em um contexto também de violência psicológica, não raras vezes retoma o relacionamento amoroso com o seu agressor, exatamente como no presente caso, o que justifica a intenção de atenuar a responsabilização pelo ocorrido.

Imperioso consignar, ainda, que em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento das medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Nesse sentido:

“(...)
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.
(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020) (Grifei).

“(...)
Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
Recurso provido”.
(N.U 0007651-71.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021) (Grifei).

In casu
, tem-se que restaram demonstradas tanto a materialidade e autoria delitiva, bem como que o apelante efetivamente descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, mesmo estando devidamente cientificado de seus deveres, razão pela qual não se pode falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei no 11.340/06.

Do recurso do Ministério Público

Já o Ministério Público, em razões recursais, pugnou pela
substituição da pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária por prestação de serviços à comunidade, eis que vedada a substituição, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de pena que implique o pagamento isolado de multa, conforme dispõe o art. 17, da Lei no 11.340/06.

Assiste parcial razão à acusação.

É cediço que, em casos de violência
doméstica e familiar contra a mulher, é vedada a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa, conforme dispõe o art. 17 da Lei no 11.340/06.

Nesse sentido:

“(...) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/1941). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DA CONTRAVENÇÃO PENAL. APLICAÇÃO ISOLADA INVIÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 17 DA LEI MARIA DA PENHA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

3. A Lei n. 11.340/2006 traz um arcabouço de dispositivos protetivos e procedimentais para os crimes praticados no âmbito doméstico, tentando coibir a violência física, psíquica, sexual, patrimonial e moral contra a mulher, conforme preceitua o art. 7o do referido diploma legal.

4.
No tocante à substituição de pena, o art. 17 da Lei 11.340/2006, dispõe que “É vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.

5. A Lei Maria da Penha veda a aplicação de prestação pecuniária e a substituição da pena corporal por multa isoladamente. Por consequência, ainda que o crime pelo qual o réu tenha sido condenado tenha previsão alternativa de pena de multa, como na hipótese, não é cabível a aplicação exclusiva de tal reprimenda em caso de violência ou grave ameaça contra mulher. 6. Writ não conhecido.
(HC 590.301/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020) (Grifei).

Todavia, o art. 46 do Código Penal é claro ao dispor que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas somente tem aplicação somente às condenações superiores a seis meses de privação de liberdade.

No caso dos autos, o acusado fora condenado à pena de 03 (três) meses de detenção.

Assim, determino o afastamento da pena restritiva de direito consistente na prestação pecuniária, devendo o Juízo da Execução Penal decidir por medida diversa, em atenção ao que dispõe o artigo 46 do Código Penal.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial, para afastar a pena restritiva de direitos consistente na prestação pecuniária, devendo o Juízo da Execução Penal determinar nova medida, em atenção ao artigo 46 do Código Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021